Tribunal: TJMT
Processo: 1021169-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 1021169-43.2023.8.11.0000

CLASSE:
PETIÇÃO (241)

ASSUNTO:
[DIREITO DE GREVE]

RELATOR:
DES. MARCIO VIDAL

TURMA

JULGADORA
:
[DES. MARCIO VIDAL, DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REQUERENTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS - CNPJ: 12.920.244/0001-71 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des
a
.
MARIA
APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-VINCULADO, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EDUCAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS DE DEFLAGRAÇÃO NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve proposta pelo Município de Alto Garças contra o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, visando à declaração de ilegalidade do movimento grevista deflagrado em setembro de 2023. Alegações de descumprimento dos requisitos legais e ausência de negociação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se:

(i) a paralisação de um dia por servidores da educação pública municipal configurou movimento grevista; e

(
ii
) houve prejuízo à continuidade do serviço público essencial que justifique a declaração de ilegalidade da greve.

III. Razões de decidir

3. Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Mandados de Injunção nº 708 e nº 712, a regulamentação do direito de greve de servidores públicos deve observar a Lei nº 7.783/1989.

4. Não foi demonstrado nos autos que a paralisação de um único dia tenha gerado prejuízo à administração pública, tampouco ficou configurado movimento grevista continuado ou descumprimento dos serviços essenciais.

5. A ausência de comprovações documentais por parte do Município, como registros de folha-ponto ou notícias de impacto, evidencia a falta de substrato probatório para acolhimento do pedido.

IV. Dispositivo e tese

6. Ação declaratória julgada improcedente.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de prejuízos ou continuidade de paralisação caracteriza a inexistência de ilegalidade em movimento de paralisação temporária e isolada de servidores públicos da educação”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VII; Lei nº 7.783/1989,
arts
. 3º, 4º, 11 e 13; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, MI 708 e MI 712, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, j. 25.10.2007; TJ-MT, 1005674-32.2018.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 19.11.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia

Seção
:

Trata
-se de
Ação

Declaratória
de
Ilegalidade
de Greve,
manejada

pelo

Município
de Alto
Garças

em

desfavor
do Sindicato dos
Servidores

Públicos

Municipais
de Alto
Garças
.

Colhe
-se da
inicial
que
o
Sindicato
apresentou

requerimento
de
aumento

salarial
no
ano
DE 2023
ao

Município
de Alto
Garças
,
por

meio
do
Ofício
n. 30/2023,
ocasião

em
que se
iniciaram

negociações
entre as partes.

O Autor
aduz
,
em

síntese
, que
foi

entregue

ao

requerido

Parecer
Técnico
Jurídico
n. 068/2023,
em
que
discorreu

sobre
a
obrigatoriedade

ou

não
da
concessão
do
piso

salarial

profissional

nacional
para
os

profissionais
do
Magistério
Público da
Educação
,
ocasião

em
que
concluiu

nos

seguintes

moldes
: “(
i
) o
profissional
que
possui

remuneração

acima
do
piso
,
não

faz

jus
a
nenhum

acréscimo
e (ii) o
profissional
que
possui

remuneração

abaixo
do
piso

deve

ter

acréscimo

suficiente
para
atingimento
do
piso
,
sendo
,
portanto
,
qualquer

concessão

mera

deliberalidade
e
não

obrigatoriedade
no
primeiro

caso
”.

Narra que,
em
23 de
agosto
do
mesmo

ano
, o
Procurador
do Sindicato dos
Servidores

Públicos
e
Municipais
de Alto
Garças
– MT
enviou

uma

petição

ao

Município
de Alto
Garças
/MT (Doc. 11),
requerendo
a
reconsideração
do
Parecer
Técnico
Jurídico
nº. 067/2023,
bem

como
a
convocação
de
reunião
com a
Comissão

Integrante
do Piso
até
a data de 29/08/2023.

Após
o
Município
se
manifestar
,
por

meio
do
Ofício
n. 306/2023/GAB/CS,
a

ausência
de
elemento

jurídico

capaz
de
ensejar

mudança
do
entendimento
do Poder
Executivo
Municipal, o Sindicato
requerido

informou
que a
categoria

procederia
com a
paralisação
de
suas

atividades
a
partir
de 11 de
setembro
de 2023.

Neste
contexto
, o Autor
verbera
pela:
ilegalidade
do
movimento

grevista

eis
que
não

precedida
das
formalidades

pertinentes
(
i
); e
inexistência
de
descumprimento
do
piso

salarial

profissional

nacional
(ii).

Por
fim
,
aponta
que
os

requisitos

legais
para a
deflagração
da
greve

foram

descumpridos
, visto que
não

houve
o
esgotamento
da
possibilidade
de
negociação
,
bem

como

não

houve

informações

acerca
do
lapso
da
paralisação
das
atividades
e a forma do
período
da grave.

Decisão

liminar
que
deferiu

parcialmente
a tutela de
urgência

vindicada
(id. 182113176).

Contestação

ofertada

pelo

requerido
no id. 185966662,
onde

requer

a

improcedência
do
pedido

inicial
.

Não

houve

intervenção
ministerial no
feito
.

É o
relatório
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS, OAB/MT Nº 22053-O.

VOTO

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR):

Peço
o
adiamento
para
reanalisar
a
matéria

em

virtude
da
tese

trazida

através
da
sustentação
oral.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

(1ª VOGAL):

Aguardo
.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
2
ª VOGAL):

Aguardo
.

VOTO

EXMO. SR.
DES. MÁRIO ROBERTO KONO
(
3º
VOGAL):

Aguardo
.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA

FERREIRA FAGO
(
4
ª VOGAL):

Aguardo
.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (5ª VOGAL):

Aguardo
.

VOTO

EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA
(
6º
VOGAL):

Aguardo
.

VOTO

EXMO. SR.
DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(
7
º
VOGAL):

Aguardo
.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
8
ª VOGAL):

Aguar
do
.

EM 17 DE OUTUBRO DE 2024:

NA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 17/10/2024, APÓS A APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO PELO RELATOR-VINCULADO, DES. MÁRCIO VIDAL, E A MANIFESTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO DO RECLAMANTE NO PÚLPITO, O RELATOR PROPÔS AO PLENÁRIO A REVISITAÇÃO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA TESE TRAZIDA ORALMENTE. O JULGAMENTO FOI SUSPENSO.

SESSÃO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Seção:

Conforme relatado, trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, manejada pelo Município de Alto Garças em desfavor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Garças, com a finalidade de obter a declaração de ilegalidade do movimento grevista, deflagrado pelos servidores vinculados à
Parte-ré
.

Inicialmente, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Mandado de Injunção nº 708 e nº 712, reconheceu a possibilidade de os servidores públicos civis exercerem o direito de greve previsto no art. 37, inciso VII, da Constituição Federal (CF), entretanto realça que a regulamentação desse exercício há de respeitar as peculiaridades dos serviços ou atividades essenciais diante das necessidades inadiáveis da coletividade, nos termos da Lei n. 7.783/1989.

Nesses termos, o Supremo Tribunal Federal, em face da omissão legislativa, reconheceu, a teor do disposto no art. 37, VII, da CF, norma de eficácia limitada, o direito à greve dos servidores públicos civis, a ser regulado subsidiariamente pela Lei n. 7.783, de 28 de junho de 1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve dos trabalhadores em geral, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências.

Desse modo, reconhecido o direito à greve dos servidores públicos civis, cumpre averiguar se a deflagração do movimento paredista em questão atendeu ou não aos requisitos legais.

Em observância aos princípios da supremacia do interesse público, da continuidade do serviço público e aos parâmetros fixados em precedentes jurisprudenciais emanados do Supremo Tribunal Federal (Mandados de Injunção nº 708 e nº 712), tratando-se de trabalhadores da área da educação pública, prestadores de serviços essenciais e inadiáveis para a coletividade, de rigor o reconhecimento de que o direito à greve sofre limitações, a fim de se evitar prejuízos irreparáveis à população.

Nessa perspectiva e tendo em vista a natureza da greve como instrumento de defesa de interesses não solucionados pela via da negociação (art. 3º da Lei n. 7.783/1989), a legalidade do movimento paredista em exame somente deve ser reconhecida se tivessem sido atendidos todos os requisitos legais para a sua deflagração e garantida a continuidade do atendimento emergencial à população, vejamos:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação”.

“Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto,
assembléia
geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o
quorum
para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a
assembléia
geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no ‘caput’, constituindo comissão de negociação”.

“Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população”.

“Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação”.

Examinadas as provas dos autos, conclui-se que razão não assiste ao Município de Alto Garças, pois não demonstrada a existência de movimento grevista a ser atribuída aos servidores municipais da educação.

Analisando a documentação constante do caderno processual, verifica-se que o SINTEP/MT encaminhou o Ofício n. 42/2023 ao Prefeito do Município de Alto Garças/MT, comunicando a paralisação no dia 11/09/2023.

O que se tem, de fato, é que houve a paralisação das atividades educacionais prestadas pelos servidores por somente 01 (um) dia e, posteriormente, o dia letivo foi devidamente reposto.

É de se concluir que não há nos autos demonstração de que a “greve” dos servidores tenha trazido prejuízo ao Município; sequer consta a sua data, duração.

Resta, assim, evidente a improcedência dos pedidos autorais.

Reforço que no caso dos autos, apesar dos esforços argumentativos da parte Autora, não traz aos autos quaisquer comprovações acerca da “greve” que alega ter sido realizada, o que poderia, facilmente, ter sido demonstrada por meio da juntada de folha-ponto das escolas, bem como notícias veiculadas na mídia local.

Diante da inexistência do intuito grevista dos servidores, não há se falar em declaração da ilegalidade desta.

Nesta linha de intelecção, colaciona-se o seguinte julgado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE - SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT – SERVIDORES PERTENCENTES AO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE GREVE CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (TEMA 541) – ADVENTO DA LEI 13.675/2018 APÓS O TÉRMINO DO MOVIMENTO PAREDISTA – IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DA PARALISAÇÃO – DEFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – REJEIÇÃO DAS PROPOSTAS PELO SINDICADO – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - AÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Os agentes prisionais do Estado de Mato Grosso são regidos pela LC nº 389, de 31 de março de 2.010, enquadrando-os como profissionais do Sistema Penitenciário. 2. Os agentes da Segurança Pública encontram-se expressamente delimitados no art. 144 da Constituição da
Republica
. 3. Ocorre que, com o advento da Lei 13.675, de 11 de junho de 2018, as carreiras vinculadas ao sistema penitenciário passaram a ser consideradas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). 4. Quando da deflagração do movimento paredista objeto da presente Ação Declaratória, o Tema 541 não havia sido submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, posto que julgada apenas aos 05.04.2017 e publicada aos 11.06.2018, e não se encontrava em vigência a Lei n. 13.675, de 11 de junho de 2018 (Sistema Único de Segurança Pública), sendo incabível a sua retrocessão para prejudicar os servidores que
à

ele aderiram
, devendo ser aplicado o princípio tempus
regit

actum
. 5. O ofício que comunicou a adesão à greve comprovou que houve o preenchimento dos requisitos necessários para a deflagração do movimento paredista, com menção expressa do desenvolvimento das atividades essenciais, em seu percentual mínimo (Instrução Normativa n. 01/2018/SINDSPEN/MT), não havendo qualquer prova de que este escalonamento não tenha sido observado pelo Sindicato Réu. 7. Ação improcedente.

(TJ-MT 10056743220188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 19/11/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020)”.

Forte nessas razões, diante da absoluta ausência de provas da sustentada ilegalidade ou abusividade arguida na inicial, JULGO
IMPROCEDENTE
a presente Ação Declaratória, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância ao disposto no art. 85, § 8º do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Aco
m
panho
o
voto
do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO (3º VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4ª VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO (5ª VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA (6º VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (8ª VOGAL):

Acompanho
o
voto
do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024